Tribunal: TJPA
Processo: 0005569-20.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14165 - Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005569-20.2019.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: MARCILEI BETCEL BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR II. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Acará contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para afastar a condenação ao pagamento de diferenças salariais, mantendo o reconhecimento do direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de Professor II.

2.

O embargante sustenta omissão e erro material, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a incompatibilidade entre a formação em Licenciatura em Matemática e as atribuições do cargo, bem como a exigência de Licenciatura Plena em Pedagogia prevista no edital e na Resolução CNE/CP nº 1/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer o direito à nomeação da candidata, bem como se é possível, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito já apreciada, sob alegação de inadequada análise dos requisitos editalícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, reconhecendo o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784.
4. A alegação de incompatibilidade da formação acadêmica da candidata não foi deduzida na contestação, configurando inovação recursal, corretamente afastada com fundamento no art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso concreto.
6. A mera irresignação da parte com o entendimento adotado no acórdão não autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Configura inovação recursal a alegação, em sede de apelação ou embargos, de descumprimento de requisito editalício não suscitado oportunamente na contestação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.013, §1º; CF/1988, art. 37, II.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE XXXXX/DF (Tema 784); STJ, EDcl no REsp nº 1.984.013/MG.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE ACARÁ
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 29127877, que deu parcial provimento ao recurso de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
MARCILEI BETCEL BATISTA
, que visava obter a sua nomeação no cargo de Professor II - Código 020, bem como a reparação pecuniária correspondente à diferença salarial entre os cargos de Professor I e II, desde a data em que deveria ter tomado posse até a efetiva investidura.

Na origem, sustenta a
autora
que fora aprovada no concurso público CPMA n.º 001/2012, promovido pelo Município apelante, tendo sido convocada e nomeada apenas para o cargo de Professor I, embora também aprovada para o cargo de Professor II, o qual oferecia melhores condições funcionais e remuneratórias.

Relatou que aguardava a nomeação para o cargo de professor II, quando foi surpreendida pelo termo de encerramento do concurso, onde figurava como nomeada e empossada, sendo que sequer havia sido convocada, situação que ensejou sua exclusão administrativa indevida.

Após instrução do processo,
o juízo
a quo
julgou procedente o pedido para determinar a imediata nomeação da autora no cargo de Professor II, bem como o pagamento das diferenças salariais apuradas entre os dois cargos, desde a data em que deveria ter tomado posse, conforme apuração em sede de liquidação, com atualização pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança.

Contra à sentença, o
Município de Acará
interpôs

recurso de
Apelação
para sustentar em preliminar, que a sentença seria extra petita, pois teria condenado o ente municipal ao pagamento de valores além do pleiteado inicialmente. No mérito, alegou que a apelada foi corretamente desclassificada na fase documental por não apresentar a titulação exigida – Licenciatura Plena em Pedagogia – sendo seu diploma de Licenciatura Específica em Matemática inadequado ao cargo. Argumenta ainda que a inclusão do nome da apelada na relação final de aprovados se deu por erro material, não gerando direito subjetivo à nomeação.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, afastando-se tanto a obrigação de nomeação quanto a de pagamento das diferenças salariais. Subsidiariamente, pleiteia a limitação dos efeitos da condenação ao período previsto na inicial.

Em
contrarrazões
(ID 24341368), a parte apelada refuta todas as alegações do apelante, enfatizando que preencheu todos os requisitos do edital, participou regularmente de todas as etapas do certame e entregou tempestivamente a documentação exigida. Assevera que a omissão do Município quanto à sua convocação violou o direito subjetivo à nomeação, garantido a todos os aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Requer, por fim, o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O
Ministério Público de Segundo Grau
, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, para afastar a condenação do Município de Acará ao pagamento das diferenças salariais, mantendo a sentença nos demais termos, conforme fundamentação.

Face a essa decisão, o
Município de Acará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão teria realizado análise superficial dos requisitos editalícios, deixado de apreciar adequadamente a alegada incompatibilidade técnico-pedagógica entre a formação em Licenciatura em Matemática e as atribuições do cargo de Professor II voltado à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como incorretamente reconhecido inovação recursal, defendendo que a exigência de Licenciatura Plena em Pedagogia constava expressamente do edital e encontrava respaldo na Resolução CNE/CP nº 1/2006, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o direito à nomeação reconhecido no acórdão embargado.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega a existência de omissão e erro material no julgado, ao argumento de que o acórdão teria realizado análise superficial dos requisitos editalícios, deixado de apreciar adequadamente a alegada incompatibilidade técnico-pedagógica entre a formação em Licenciatura em Matemática e as atribuições do cargo de Professor II voltado à educação infantil e aos anos iniciais do ensino fundamental, bem como incorretamente reconhecido inovação recursal, defendendo que a exigência de Licenciatura Plena em Pedagogia constava expressamente do edital e encontrava respaldo na Resolução CNE/CP nº 1/2006, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar o direito à nomeação reconhecido no acórdão embargado.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente ao reconhecer o direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada dentro do número de vagas, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784, assim como não se verifica omissão quanto à análise dos requisitos editalícios, uma vez que o voto condutor expressamente consignou que a alegação de inadequação do diploma apresentado pela candidata não foi suscitada oportunamente na contestação, configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil. Tal conclusão decorreu da análise do conjunto processual e da delimitação objetiva da lide, não havendo qualquer lacuna a ser suprida, vejamos:

(...) Acerca da preterição, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo à nomeação, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pela Administração, decorrentes de motivos supervenientes, graves e imprevisíveis.

(...)

No caso em apreço, a autora foi aprovada na 121ª colocação para o cargo de Professor II, em concurso regido pelo Edital nº 001/2013, promovido pelo Município de Acará. Após ser convocada para exames médicos e apresentação documental, foi considerada habilitada. Contudo, jamais foi formalmente chamada para tomar posse. Não obstante, o Termo de Encerramento do certame indica equivocadamente que a candidata teria tomado posse, o que configura vício material evidente.

Em sede recursal, o Município sustenta que a candidata foi desclassificada por não apresentar diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia, exigência esta que, segundo alega, seria imprescindível ao cargo. Todavia, tal fundamento não foi ventilado na contestação, caracterizando inovação recursal vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC. Ademais, conforme documentos constantes nos autos, o edital exigia apenas habilitação específica para o magistério em curso superior ou licenciatura plena, não havendo previsão de formação exclusivamente em Pedagogia.

Em caso semelhante, proveniente da Comarca de Acará, esta Turma já rechaçou os argumentos do apelante:

(...)

Portanto, a documentação apresentada pela autora comprova sua participação em todas as fases do certame e o atendimento às exigências editalícias, inclusive com apresentação do diploma de Licenciatura Plena em Matemática. A alegação de que não teria observado o prazo para posse não restou demonstrada nos autos, sendo insubsistente diante da ausência de qualquer convocação formal e da inconsistência das informações constantes no Termo de Encerramento.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito subjetivo da autora à nomeação no cargo de professor II.

(...)

A pretensão do embargante, ao insistir na suposta incompatibilidade técnico-pedagógica da formação da candidata e na correta interpretação do edital, revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão sob a roupagem de alegada omissão ou erro material. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Nesse sentido, cito Jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Ressalto, novamente, que conforme documentos constantes nos autos,
não consta no edital
a exigência de Licenciatura Plena em Pedagogia, consta

apenas habilitação específica para o magistério em curso superior ou licenciatura plena, não havendo previsão de formação exclusivamente em Pedagogia.

O fato de o acórdão ter adotado entendimento jurídico diverso do pretendido pelo Município não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas exercício legítimo da atividade jurisdicional.

Inviável, por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, uma vez que ausente qualquer vício a ser corrigido no acórdão embargado.

Desse modo, verifica-se que não há omissão, contradição ou erro material no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026